Tribunal: STF
Processo: RE 718122
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CLIENTE QUE FICA PRESO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA AO EFETUAR DEPÓSITO NO CAIXA ELETRÔNICO EM PERÍODO NOTURNO. FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. ALARME DE SEGURANÇA DISPARADO ATÉ CHEGADA DA POLÍCIA. CONSTRANGIMENTOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo conhecido e não provido.